Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO À IMAGEM E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de reparação moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, em razão da publicação de matéria jornalística que ofendeu a sua honra e dignidade. Em seu recurso a parte recorrente aduz que não é o caso de aplicabilidade do CDC. Sustenta que o autor somente não tomou a vacina porque estava em gozo de abono no dia. Pugna para que os juros de mora tenham como taxa indexadora a selic. Por fim, pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. A lide envolve precipuamente pedido de reparação moral e demais pedidos correlatos, decorrentes de veiculação de matéria supostamente difamatória sobre a vacinação antecipada e indevida de Oficiais da PMDF (Covid-19).

2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 39705643). Contrarrazões apresentadas (ID 39705648).

3. Inicialmente, quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, acertada a sentença, porquanto, configurado o dano à imagem e honra por uso errôneo do nome em matéria jornalística, ostenta a vítima prejudicada a qualidade de consumidor equiparado (art. 17, CDC).

4. Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inc. IV, estabelece o primado da livre manifestação do pensamento que, complementado pelo artigo 220, §1, também da CF, disciplina a plena liberdade a manifestação do pensamento, expressão e informação sob qualquer forma e em qualquer veículo de comunicação social. Entretanto, o exercício da liberdade de expressão que garante o direito de manifestação do pensamento não é ilimitado, sendo que todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando verificada a intenção de atingir a honra do ofendido. No (Acórdão 1416036, 07551665820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Ademais, tratando-se de pessoas públicas, sobretudo aquelas que ocupam cargos destacados de comando, é natural que ocorra, em maior escala, críticas e comentários a respeito da atuação pública. Portanto, para os ocupantes de cargos públicos, há uma natural e consequente exposição da imagem o que enseja uma posição de evidência na sociedade e os expõe a maiores críticas. Assim, é certo que nem todos os comentários acerca da atuação pública de ocupantes de cargos públicos configuram danos morais passíveis de indenização.

6. No caso em apreço, se observa que a matéria jornalística fez menção ao nome do autor recorrido, o qual teria tomado antecipadamente a vacina do covid-19. Ainda que o recorrente tenha retirado o nome do autor da reportagem, não houve retratação individualizada, e outros veículos também se utilizaram da matéria original, com o nome do recorrido, e a replicaram. Não obstante o conteúdo geral da matéria tenha cumprido os critérios de informação e descrição dos fatos, com objetividade e imparcialidade, houve erro com a veiculação indevida do nome do requerente, como bem destacado na sentença. Assim, diante da negligência do réu, de não se certificarem se os oficiais com os nomes citados na matéria realmente tomaram o imunizante, resta claro a configuração dos danos morais, tanto em relação ao seu local de trabalho, quanto na família, afetando a esfera psicológica da vítima, gerando danos à sua imagem e honra, sendo, portanto, passíveis de indenização.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar suficiente para reparar a ofensa, consoante o prudente arbítrio do magistrado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando, efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, e ainda, que a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, considero que o valor fixado na origem de R$10.000,00 (dez mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

8. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.